Tribunal: STJ
Processo: 0010496-77.2017.8.16.0194
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2597210 - PR(2024/0100821-7)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: MANOEL PEDRO PEREIRA LIMA
AGRAVANTE
: ELISA MAIA DOS SANTOS LIMA
ADVOGADOS
: CARLYLE POPP - PR015356
JAMILE APARECIDA MACHNICKI - PR060484
AGRAVADO
: BRADESCO SA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS
ADVOGADOS
: VIDAL RIBEIRO PONCANO - SP091473
ALINE NICOLLE BASILIO STROBEL - RN009165
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
OPERAÇÃO
ESTRUTURADA EM BOLSA DE VALORES. TRANSAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
COM
CLÁUSULA
DE
QUITAÇÃO
E
RENÚNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULAS 5 E
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
7/STJ.
I. Caso em exame
1.
. Agravo interno interposto contra decisão
O recurso
monocrática que conheceu de agravo em recurso especial para
não conhecer do recurso especial manejado em ação de
indenização por danos materiais e morais decorrentes de
operação estruturada em bolsa de valores, realizada sem
autorização dos acionistas, em que houve posterior acordo
extrajudicial com reembolso parcial e cláusula de quitação e
renúncia.
2.
. Na ação indenizatória, os autores
Fatos relevantes
buscaram ressarcimento dos prejuízos ligados à operação
estruturada; o Tribunal de Justiça reformou a sentença para julgar
improcedente a pretensão inicial, reconhecendo a validade e
eficácia da transação extrajudicial (Termo de Ajuste de
Obrigações Recíprocas), com plena quitação e renúncia ao direito
Documento eletrônico VDA56476377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:40
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: cf301838-cdae-4964-ad8f-7586e4db22ce

em que se funda a ação, bem como redistribuiu o ônus
sucumbencial.
3.
. Embargos de declaração contra o
Decisões anteriores
acórdão de apelação foram, em um primeiro momento, rejeitados,
mas, em razão do provimento de agravo em recurso especial
), houve retorno dos autos para novo
(AREsp 2.329.209/PR
julgamento, com embargos acolhidos sem efeitos infringentes
para sanar omissões sobre o
XV e XVII, do CDC. O
art. 51,
recurso especial, fundado no
III, “a”, da CF, alegou
art. 105,
ofensa aos arts. 489, 1.022 e 505 do CPC e ao
do CDC. O
art. 51
Tribunal de origem negou seguimento ao recurso especial, o que
ensejou agravo em recurso especial, conhecido pelo Relator para
não conhecer do especial, por inexistência de negativa de
prestação jurisdicional e incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.
Embargos de declaração opostos contra essa decisão
monocrática foram rejeitados, dando azo ao presente agravo
interno.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão do
Tribunal de origem padeceu de negativa de prestação
jurisdicional, por omissão na análise da preclusão quanto à
validade da transação extrajudicial, da alegada contaminação do
negócio jurídico posterior por vício da operação financeira original
e da nulidade da cláusula de renúncia sob a ótica do Código de
Defesa do Consumidor, em violação aos arts. 489 e 1.022 do
CPC; e (ii) saber se é possível, em recurso especial, afastar os
óbices das Súmulas 5 e
para reexaminar a existência de
7/STJ
preclusão “pro judicato”, a validade da transação extrajudicial e a
aplicação do
do CDC às cláusulas de quitação e renúncia,
art. 51
bem como se caberia nova majoração de honorários
sucumbenciais recursais.
III. Razões de decidir
5. Afasta-se a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC
porque o Tribunal de origem examinou, de forma expressa e
fundamentada, a validade da cláusula de quitação e renúncia, a
incidência do Código de Defesa do Consumidor, a inexistência de
vício de consentimento na transação extrajudicial e a questão da
preclusão “pro judicato”, ainda que em sentido desfavorável à
pretensão da parte recorrente.
6. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes,
Documento eletrônico VDA56476377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:40
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: cf301838-cdae-4964-ad8f-7586e4db22ce

bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da
controvérsia, o que se verificou no acórdão recorrido, inexistindo,
assim, negativa de prestação jurisdicional.
7. A Corte local, com base no acervo fático-probatório, concluiu
que a decisão saneadora não julgou o mérito da validade do
termo de quitação e renúncia, mas apenas instaurou o
contraditório sobre a matéria, razão pela qual não houve
preclusão “pro judicato” (art. 505 do CPC), entendimento cuja
revisão exigiria reexame da dinâmica processual e das provas
produzidas.
8. A conclusão do Tribunal de origem de que a transação
extrajudicial (Termo de Ajuste de Obrigações Recíprocas)
constitui negócio jurídico autônomo, válido, relativo a direitos
patrimoniais disponíveis, não contaminado por supostos vícios da
operação estruturada originária e não alcançado pela nulidade
prevista no
XV e XVII, do CDC, resulta da interpretação
art. 51,
das cláusulas contratuais e do exame do conjunto probatório,
sendo vedada sua revisão pelo STJ, em face dos óbices das
Súmulas 5 e 7/STJ.
9. A pretensão de rediscutir a incidência do Código de Defesa
do Consumidor sobre a cláusula de renúncia e quitação, inclusive
quanto à aplicação temporal do inciso XVII do
igualmente
art. 51,
demanda reinterpretação do contrato e dos fatos da causa, o que
extrapola os limites cognitivos do recurso especial.
10. Mantêm-se, portanto, os fundamentos da decisão
monocrática que rejeitou a alegação de negativa de prestação
jurisdicional e aplicou as Súmulas 5 e
para obstar o
7/STJ
reexame das premissas fático-probatórias e das cláusulas
contratuais fixadas pelo Tribunal de origem.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido, com
manutenção integral da decisão monocrática que conheceu do
agravo em recurso especial para não conhecer do recurso
especial e preservou a majoração de honorários sucumbenciais
recursais em 2%.
Tese de julgamento:
1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
Tribunal de origem enfrenta, de modo fundamentado, as questões
essenciais da controvérsia, ainda que decida em sentido contrário
ao interesse da parte recorrente.
Documento eletrônico VDA56476377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:40
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: cf301838-cdae-4964-ad8f-7586e4db22ce

2. A revisão, em recurso especial, do entendimento do Tribunal
de origem acerca da inexistência de preclusão “pro judicato” (art.
505 do CPC) e da validade de transação extrajudicial com
cláusula de quitação e renúncia, firmada em contexto de
operação estruturada em bolsa de valores, esbarra nas Súmulas
5 e
por exigir reexame de cláusulas contratuais e do
7/STJ,
conjunto fático-probatório.

III, “a”;
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105,
, arts. 489, § 1o, IV e VI, 505, caput, 1.022, I e II,
CPC/2015
parágrafo único, II, e 85, § 11; CDC, arts. 7o, caput, 47, 51, XV e
XVII; CCB, arts. 113, 423, 840, 841 e 145 a 188; Súmulas 5 e
7/STJ.
STJ,
;
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.329.209/PR
STJ, AgInt no
, rel. Min. Luis Felipe
AREsp 1.832.549/RS
Salomão, Quarta Turma, j. 16.08.2021, DJe 24.08.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
28/04/2026
04/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56476377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:40
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: cf301838-cdae-4964-ad8f-7586e4db22ce

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2597210 - PR(2024/0100821-7)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: MANOEL PEDRO PEREIRA LIMA
AGRAVANTE
: ELISA MAIA DOS SANTOS LIMA
ADVOGADOS
: CARLYLE POPP - PR015356
JAMILE APARECIDA MACHNICKI - PR060484
AGRAVADO
: BRADESCO SA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS
ADVOGADOS
: VIDAL RIBEIRO PONCANO - SP091473
ALINE NICOLLE BASILIO STROBEL - RN009165
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
OPERAÇÃO
ESTRUTURADA EM BOLSA DE VALORES. TRANSAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
COM
CLÁUSULA
DE
QUITAÇÃO
E
RENÚNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULAS 5 E
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
7/STJ.
I. Caso em exame
1.
. Agravo interno interposto contra decisão
O recurso
monocrática que conheceu de agravo em recurso especial para
não conhecer do recurso especial manejado em ação de
indenização por danos materiais e morais decorrentes de
operação estruturada em bolsa de valores, realizada sem
autorização dos acionistas, em que houve posterior acordo
extrajudicial com reembolso parcial e cláusula de quitação e
renúncia.
2.
. Na ação indenizatória, os autores
Fatos relevantes
buscaram ressarcimento dos prejuízos ligados à operação
estruturada; o Tribunal de Justiça reformou a sentença para julgar
improcedente a pretensão inicial, reconhecendo a validade e
Documento eletrônico VDA56108856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:51
Código de Controle do Documento: a0db30d2-95fd-4f48-b7b5-fd44e78e785b

eficácia da transação extrajudicial (Termo de Ajuste de
Obrigações Recíprocas), com plena quitação e renúncia ao direito
em que se funda a ação, bem como redistribuiu o ônus
sucumbencial.
3.
. Embargos de declaração contra o
Decisões anteriores
acórdão de apelação foram, em um primeiro momento, rejeitados,
mas, em razão do provimento de agravo em recurso especial
), houve retorno dos autos para novo
(AREsp 2.329.209/PR
julgamento, com embargos acolhidos sem efeitos infringentes
para sanar omissões sobre o
XV e XVII, do CDC. O
art. 51,
recurso especial, fundado no
III, “a”, da CF, alegou
art. 105,
ofensa aos arts. 489, 1.022 e 505 do CPC e ao
do CDC. O
art. 51
Tribunal de origem negou seguimento ao recurso especial, o que
ensejou agravo em recurso especial, conhecido pelo Relator para
não conhecer do especial, por inexistência de negativa de
prestação jurisdicional e incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.
Embargos de declaração opostos contra essa decisão
monocrática foram rejeitados, dando azo ao presente agravo
interno.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão do
Tribunal de origem padeceu de negativa de prestação
jurisdicional, por omissão na análise da preclusão quanto à
validade da transação extrajudicial, da alegada contaminação do
negócio jurídico posterior por vício da operação financeira original
e da nulidade da cláusula de renúncia sob a ótica do Código de
Defesa do Consumidor, em violação aos arts. 489 e 1.022 do
CPC; e (ii) saber se é possível, em recurso especial, afastar os
óbices das Súmulas 5 e
para reexaminar a existência de
7/STJ
preclusão “pro judicato”, a validade da transação extrajudicial e a
aplicação do
do CDC às cláusulas de quitação e renúncia,
art. 51
bem como se caberia nova majoração de honorários
sucumbenciais recursais.
III. Razões de decidir
5. Afasta-se a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC
porque o Tribunal de origem examinou, de forma expressa e
fundamentada, a validade da cláusula de quitação e renúncia, a
incidência do Código de Defesa do Consumidor, a inexistência de
vício de consentimento na transação extrajudicial e a questão da
preclusão “pro judicato”, ainda que em sentido desfavorável à
pretensão da parte recorrente.
Documento eletrônico VDA56108856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:51
Código de Controle do Documento: a0db30d2-95fd-4f48-b7b5-fd44e78e785b

6. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes,
bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da
controvérsia, o que se verificou no acórdão recorrido, inexistindo,
assim, negativa de prestação jurisdicional.
7. A Corte local, com base no acervo fático-probatório, concluiu
que a decisão saneadora não julgou o mérito da validade do
termo de quitação e renúncia, mas apenas instaurou o
contraditório sobre a matéria, razão pela qual não houve
preclusão “pro judicato” (art. 505 do CPC), entendimento cuja
revisão exigiria reexame da dinâmica processual e das provas
produzidas.
8. A conclusão do Tribunal de origem de que a transação
extrajudicial (Termo de Ajuste de Obrigações Recíprocas)
constitui negócio jurídico autônomo, válido, relativo a direitos
patrimoniais disponíveis, não contaminado por supostos vícios da
operação estruturada originária e não alcançado pela nulidade
prevista no
XV e XVII, do CDC, resulta da interpretação
art. 51,
das cláusulas contratuais e do exame do conjunto probatório,
sendo vedada sua revisão pelo STJ, em face dos óbices das
Súmulas 5 e 7/STJ.
9. A pretensão de rediscutir a incidência do Código de Defesa
do Consumidor sobre a cláusula de renúncia e quitação, inclusive
quanto à aplicação temporal do inciso XVII do
igualmente
art. 51,
demanda reinterpretação do contrato e dos fatos da causa, o que
extrapola os limites cognitivos do recurso especial.
10. Mantêm-se, portanto, os fundamentos da decisão
monocrática que rejeitou a alegação de negativa de prestação
jurisdicional e aplicou as Súmulas 5 e
para obstar o
7/STJ
reexame das premissas fático-probatórias e das cláusulas
contratuais fixadas pelo Tribunal de origem.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido, com
manutenção integral da decisão monocrática que conheceu do
agravo em recurso especial para não conhecer do recurso
especial e preservou a majoração de honorários sucumbenciais
recursais em 2%.
Tese de julgamento:
1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
Tribunal de origem enfrenta, de modo fundamentado, as questões
Documento eletrônico VDA56108856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:51
Código de Controle do Documento: a0db30d2-95fd-4f48-b7b5-fd44e78e785b

essenciais da controvérsia, ainda que decida em sentido contrário
ao interesse da parte recorrente.
2. A revisão, em recurso especial, do entendimento do Tribunal
de origem acerca da inexistência de preclusão “pro judicato” (art.
505 do CPC) e da validade de transação extrajudicial com
cláusula de quitação e renúncia, firmada em contexto de
operação estruturada em bolsa de valores, esbarra nas Súmulas
5 e
por exigir reexame de cláusulas contratuais e do
7/STJ,
conjunto fático-probatório.

III, “a”;
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105,
, arts. 489, § 1o, IV e VI, 505, caput, 1.022, I e II,
CPC/2015
parágrafo único, II, e 85, § 11; CDC, arts. 7o, caput, 47, 51, XV e
XVII; CCB, arts. 113, 423, 840, 841 e 145 a 188; Súmulas 5 e
7/STJ.
STJ,
;
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.329.209/PR
STJ, AgInt no
, rel. Min. Luis Felipe
AREsp 1.832.549/RS
Salomão, Quarta Turma, j. 16.08.2021, DJe 24.08.2021.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno, interposto por ELISA MAIA DOS SANTOS LIMA
E OUTRO, em face de decisão monocrática (e-STJ, fls. 1034-1037), que rejeitou os
embargos de declaração opostos contra a decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial da parte ora insurgente.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná, cuja ementa do julgamento de apelação foi assim redigida (fls. 997, e-STJ):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. 1. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS
ADVINDOS DE OPERAÇÃO ESTRUTURADA EM BOLSA DE VALORES E
REALIZADA
SEM
AUTORIZAÇÃO
DOS
ACIONISTAS.
ACORDO
EXTRAJUDICIAL, NO QUAL AS PARTES, DE COMUM ACORDO, ACEITARAM
O REEMBOLSO DE 50% DO CUSTO DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA E
DERAM PLENA QUITAÇÃO, COM RENÚNCIA EXPRESSA AO DIREITO NO
QUAL SE FUNDA A AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL.
SENTENÇA REFORMADA. 2. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS.
3. LUCROS CESSANTES, TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA
INCIDENTES SOBRE O DANO MORAL E DECAIMENTO MÍNIMO DO PEDIDO.
QUESTÕES
PREJUDICADAS.
4.
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
NÃO
CABIMENTO. 1. Em se tratando de direito disponível e diante da validade e
eficácia da transação extrajudicial havida entre as partes, prevalece a cláusula
de quitação e de renúncia do direito pelos autores, razão pela qual a reforma da
sentença é a medida que se impõe, a fim de julgar improcedente a pretensão
inicial. 2. Diante da improcedência da pretensão inicial em sede recursal,
necessária a redistribuição do ônus sucumbencial determinado na sentença, nos
termos do caput do
do CPC. 3. Em consequência da reforma da sentença
art. 85
e da redistribuição do ônus de sucumbência, resta prejudicada a análise da
apelação dos autores relacionada aos lucros cessantes, ao termo inicial dos
juros de mora incidentes sobre o dano moral e ao decaimento mínimo do pedido.
Documento eletrônico VDA56108856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:51
Código de Controle do Documento: a0db30d2-95fd-4f48-b7b5-fd44e78e785b

4. Incabível a majoração da verba honorária em grau recursal prevista no art. 85,
§11, do CPC, se um dos requisitos necessários fixados pelo STJ não foi
preenchido: o não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso.
Os aclaratórios opostos foram inicialmente rejeitados, mas, após
interposição de Recurso Especial e posterior provimento do
,
AREsp no 2.329.209/PR
os autos retornaram à origem para novo julgamento dos embargos, que foram
acolhidos sem efeitos infringentes, nos termos da seguinte ementa (fls. 998, e-STJ):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS ADVINDOS DE
OPERAÇÃO ESTRUTURADA EM BOLSA DE VALORES E REALIZADA SEM
AUTORIZAÇÃO DOS ACIONISTAS. ACORDO EXTRAJUDICIAL, NO QUAL AS
PARTES, DE COMUM ACORDO, ACEITARAM O REEMBOLSO DE 50% DO
CUSTO DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA E DERAM PLENA QUITAÇÃO, COM
RENÚNCIA EXPRESSA AO DIREITO NO QUAL SE FUNDA A AÇÃO.
ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO APELO DA REQUERIDA, A FIM DE
REFORMAR A SENTENÇA E DE JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO
INICIAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E DE OMISSÃO. ANTERIOR
ACÓRDÃO DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS ANULADO EM SEDE DE
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
)
POR
(ARESP
No
2329209/PR
VISLUMBRAR OFENSA AO
DO CPC ACERCA DA ALEGAÇÃO DE
ART. 1.022
VIOLAÇÃO AO
XV E XVII, DO CDC. VÍCIOS SANADOS, MAS SEM
ART. 51,
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. Constatada a ocorrência dos vícios e omissão e
de obscuridade em relação à suposta violação do
XV e XVII, do CDC
art. 51,
alegada nas razões recursais, impõe-se o parcial acolhimento dos embargos de
declaração opostos, mas sem modificação do julgado. Embargos acolhidos, mas
sem efeitos infringentes.
Nas razões do recurso especial (fls. 824-864, e-STJ), a parte recorrente,
ora agravante, apontou violação aos arts. 489, II, § 1o, IV, VI, e 1.022, I, II, § único, II,
do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional quanto à
preclusão da matéria relativa à validade do acordo, à contaminação do negócio jurídico
posterior pelo vício da operação original e à análise da nulidade da cláusula de
renúncia sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Alegou, ainda, ofensa ao
do CPC, insistindo na tese de preclusão, e ao
do CDC.
art. 505
art. 51
Contrarrazões apresentadas pela instituição financeira (fls. 1060-1066, e-
STJ).
Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao
reclamo, o que deu ensejo à interposição de agravo em recurso especial (fls. 916-961,
e-STJ).
Em decisão monocrática (fls. 997-1011, e-STJ), este Relator conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, com base nos seguintes fundamentos:
i) ausência de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o acórdão recorrido
examinou as matérias submetidas à sua apreciação; e ii) incidência dos óbices das
Súmulas 5 e
uma vez que a revisão do julgado, tanto no que tange à preclusão
7/STJ,
quanto à validade da transação e à aplicação do CDC, demandaria reexame de
cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório.
Foram opostos embargos de declaração (fls. 1014-1019, e-STJ), os quais
foram rejeitados pela decisão de fls. 1034-1037, e-STJ.
Documento eletrônico VDA56108856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:51
Código de Controle do Documento: a0db30d2-95fd-4f48-b7b5-fd44e78e785b

No presente agravo interno (fls. 1042-1055, e-STJ), a parte insurgente
repisa as alegações expedidas no apelo extremo e nos embargos, defendendo a
persistência da negativa de prestação jurisdicional e a inadequada aplicação das
Súmulas 5 e 7 do STJ, argumentando que as questões levantadas são eminentemente
de direito.
Impugnação apresentada (fls. 1060-1066, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos
pela parte agravante são incapazes de infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual
merece ser mantida na íntegra por seus próprios fundamentos.
De início, consoante asseverado na decisão agravada, a parte insurgente
1.
aponta violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, ao argumento de que o decisum
atacado não restou suficientemente fundamentado, pois teria deixado de analisar
questões cruciais, como a preclusão sobre a validade da quitação, a contaminação do
negócio jurídico pela irregularidade da operação inicial e os limites do rejulgamento
determinado por esta Corte.
Razão não lhe assiste, no ponto.
Da leitura do acórdão impugnado e da decisão que integrou tal julgado,
infere-se que as questões mencionadas foram analisadas e discutidas pelo órgão
julgador, de forma ampla e devidamente fundamentada, ainda que em sentido contrário
aos interesses da parte recorrente. O Tribunal de origem, após o retorno dos autos,
sanou os vícios anteriormente apontados, manifestando-se expressamente sobre a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a validade da transação celebrada
entre as partes, conforme se extrai do seguinte trecho do julgado (fls. 813- 816, e-STJ):
Conforme restou exposto nos acórdãos anteriores (mov. 34.1 e 26.1), os
autores, ora embargantes, ajuizaram a presente ação indenizatória visando a
condenação da requerida ao pagamento dos prejuízos resultantes da
contratação irregular, em e sem autorização, de uma operação estruturada
consistente na compra de “opção de compra” do derivativo BBDCB14 e na
venda de “opção de compra” do derivativo BBDCB17, mediante a mobilização
de grande parte da carteira dos autores mantida em bolsa, em valor superior a
três milhões de reais”.
Ocorre que, apesar da insurgência quanto à operação estruturada acima
mencionada em torno da qual os autores formularam os pedidos e as causas de
pedir (mov. 1.1), nenhuma controvérsia de ilegalidade ou de vício de
consentimento foi levantada contra o “termo de ajuste de obrigações recíprocas”
de mov. 1.6 e 1.7, firmado em 11 e “de comum acordo, ciência e 12/01/2017
vontade” e pelo qual os autores não só autorizaram expressamente a liquidação
antecipada da operação estruturada como também deram ampla e irrestrita
quitação com renúncia ao direito em que se funda a ação.
Nesse particular, convém pontuar que referida tese de nulidade da cláusula de
quitação e renúncia por violação aos incisos XV e XVII do
do CDC, a qual
art. 51
Documento eletrônico VDA56108856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:51
Código de Controle do Documento: a0db30d2-95fd-4f48-b7b5-fd44e78e785b

sequer constituiu o escopo da petição inicial, surgiu apenas por ocasião das
contrarrazões ao recurso de apelação (mov. 270.1), caracterizando verdadeira
inovação da causa de pedir, em afronta ao
do CPC.
art. 141
Inclusive, essa circunstância restou devidamente ressalvada no acórdão de mov.
26.1, no sentido de que: “(...) ausente alegação de ilegalidade ou de vício de
consentimento em relação aos termos de Ajuste de Obrigações Recíprocas
(mov. 1.6 e 1.7) por ocasião da petição inicial, não cabe aos recorrentes fazê-lo
agora e sede recursal, ainda que sob à ótica do CDC”.
No entanto, presumindo-se possível extrapolar os limites até aqui expostos,
resta perquirir se, no caso concreto, a cláusula de quitação e renuncia violou o
disposto nos incisos XV e XVII do
do CDC. A resposta é negativa.
art. 51
A começar pelo inciso XVII do
denota-se que sequer incide ou pode ser
art. 51,
aplicado no caso concreto, uma vez que sua redação foi introduzida no CDC pela
, a qual passou a vigorar somente a partir de
ou
Lei no 14.181/2021
02/07/2021,
seja, muito posteriormente à assinatura dos termos de Ajuste de Obrigações
recíprocas de mov. 1.6 e 1.7 (11 e
, razão pela qual referida regra
12/01/2017)
não poderia retroagir para alterar negócio jurídico constituído anteriormente.
Como é cediço, quando a lei nova prevê expressamente a regra de
retroatividade mínima (ou mitigada –
o da
), esta passa a
art. 3
Lei no 14.181/2021
incidir apenas sob os efeitos futuros dos atos jurídicos constituídos sob o regime
da lei antiga, como é o exemplo clássico dos contratos de prestação continuada
(v.g. ADI 493, STF), circunstância que, como se percebe, não ocorre no caso em
apreço, na medida em que os termos de ajuste firmados respectivamente em 11
e
foram efetivamente consumados em
com a liberação
12/01/2017
30/01/2017,
dos recursos previstos na cláusula 1.3 do ajuste, sem qualquer pendência de
fato futuro.
Por sua vez, o exame do acervo probatório coligido, também não permite
concluir que a cláusula de renúncia e quitação seja passível de nulidade por
suposta violação ao inciso XV do
do CDC, ou seja, em virtude de cláusula
art. 51
contratual relacionada ao fornecimento de produto e serviço que esteja em
desacordo com o sistema de proteção do consumidor, até porque, de acordo
com o caput do
o, os direitos previstos em referido Código não excluem
art. 7
outros decorrentes da legislação interna ordinária, bem como dos que derivem
dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade, sob pena de
evidente desvirtuamento dos institutos.
De igual modo, também não se pode subverter o princípio da interpretação mais
favorável ao
(CDC,
e CCB,
em detrimento
consumidor/aderente
art. 47;
art. 423)
da norma geral de interpretação da boa-fé prevista no
do Código Civil.
art. 113
A partir disso, por força do princípio da boa-fé objetiva (CCB,
, é sabido
art. 113)
que eventual insatisfação com os termos da transação, diferentemente do que
ocorre nos contratos típicos de adesão, deveria ter sido questionada por ocasião
das tratativas, de modo que a insurgência posterior à assinatura do pacto passa
a violar o princípio que veda o comportamento contraditório. Assim, apesar da
incidência do CDC ao caso, tal fato, isoladamente, não é suficiente para
acarretar na procedência automática e indiscriminada da pretensão inicial, na
qual os recorrentes se limitaram a alegar a ausência de eficácia da cláusula de
quitação e renúncia, ao singelo argumento de estar ela condicionada à ausência
de prejuízos.
Assim, apesar da incidência do CDC ao caso, tal fato, isoladamente, não é
suficiente para acarretar na procedência automática e indiscriminada da
pretensão inicial, na qual os recorrentes se limitaram a alegar a ausência de
eficácia da cláusula de quitação e renúncia, ao singelo argumento de estar ela
condicionada à ausência de prejuízos. E, de acordo com o acórdão embargado,
a tese foi afastada com base nos seguintes fundamentos (mov. 34.1):
(...) Como se percebe do teor do ajuste, a alegada falta de autorização
para a operação estruturada questionada em foi definitivamente 22/01/2016
superada e retificada em 11 e 13 de janeiro de 2017 com a assinatura de
Documento eletrônico VDA56108856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:51
Código de Controle do Documento: a0db30d2-95fd-4f48-b7b5-fd44e78e785b

referido Termo de Ajuste, pelo qual os autores não só autorizaram
expressamente a liquidação antecipada da operação como também deram
ampla e irrestrita quitação e renunciaram ao direito em que se funda a
ação.
E a análise das cláusulas citadas acima não deixa dúvidas quanto à
inexistência de qualquer fator que condicionasse essa renúncia à ausência
de prejuízos, visto que a responsabilidade assumida pela requerida restou
expressamente delimitada à 50% do custo da liquidação, o que restou
cumprido nos termos das notas de corretagem de mov. 50.2, fls. 05/07.
Sob essa perspectiva, convém complementar que a transação, tal como aquelas
constantes dos autos (mov. 1.6 e 1.7), é afeta aos direitos patrimoniais de
caráter privado (CCB,
, dentre os quais se incluem os direitos de
art. 841)
renúncia e de quitação, bem como se caracteriza como ato jurídico bilateral com
o objetivo de extinguir ou prevenir litígios mediante concessões recíprocas. Por
essa razão, os termos de ajuste de mov. 1.6 e 1.7, na qualidade de acordos.
Por essa razão, os termos de ajuste de mov. 1.6 e 1.7, na qualidade de acordos
extrajudiciais, não se confundem com as operações estruturadas que lhes
deram origem e, portanto, não compreendem o conceito de “cláusulas
contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços” (CDC, caput), de
modo a
afastar a incidência da nulidade de que trata o do CDC.
art. 51,
Em resumo, considerando a diferenciação existente entre os contratos típicos de
adesão e a transação, a interpretação dessa última não pode se afastar das
características e do contexto de formação do acordo extrajudicial, no qual, por
natureza (CCB,
, as partes acordam entre si mediante concessões
art. 840)
mútuas.
(...)
Nesse contexto, conforme fundamentação já exposta no acórdão embargado, a
interpretação das cláusulas constantes dos termos de Ajuste de Obrigações
Recíprocas (mov. 1.6 e 1.7) demonstra que, por força do que dispõe o do art. 840
CCB, a alegada falta de autorização para a operação estruturada ocorrida em
foi definitivamente superada e retificada em 11 e 12 de janeiro de
22/01/2016
2017 com a assinatura de referidos acordos, pelos quais os autores, de comum
acordo, não só autorizaram expressamente a liquidação antecipada da operação
como também renunciaram ao direito em que se funda a ação e deram ampla e
irrestrita quitação.
Por isso, sendo a transação o meio legal para que as partes extingam uma
incerteza obrigacional, não podem recair sobre ela os vícios questionados da
obrigação originária (operação estruturada), a exemplo das alegadas ausência
de autorização, irregularidade da contratação e transmissão do defeito do dever
de informação, visto que as cláusulas do acordo não padecem de nenhuma
ambiguidade, contradição, incerteza ou falha quanto ao entendimento das
situações limitativas de direitos.
Daí se depreende que, diversamente do que pretendem fazer crer os
recorrentes, inexiste qualquer ilegalidade ou ineficácia da composição
envolvendo a renúncia ao direito que se funda a ação, em razão da absoluta
disponibilidade dos direitos patrimoniais acordados, em relação aos quais não se
vislumbra nenhum dos defeitos e nenhuma das invalidades do negócio jurídico
(CCB, artigos 145 a 188).
Com base nessas premissas, conclui-se pela insubsistência da tese alegada nas
razões recursais de nulidade da cláusula de renúncia e quitação por violação do
do inciso XV do do CDC ou do do CCB, uma vez queart. 47, art. 51 art. 423
restou evidenciada a ausência de inconformismo dos autores quando da
assinatura dos termos de ajuste de mov. 1.6 e 1.7, realizada de livre e
espontânea vontade.
De resto, é fato público e notório que a operação na bolsa de valores é
condicionada à abertura de conta em corretora ou instituição financeira
autorizada a operar no pregão, ocasião em que se exige do titular o cadastro e a
Documento eletrônico VDA56108856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:51
Código de Controle do Documento: a0db30d2-95fd-4f48-b7b5-fd44e78e785b

assinatura de termo e de perfil de risco, pelos quais este passa a ter plena
ciência de que os investimentos realizados no mercado de ativos financeiros
estão sujeitos a diversos riscos aos quais o investidor livremente se submete,
especialmente do risco de perda total ou parcial do capital investido.
E em consequência disso, não bastasse a plena quitação dada pelos
recorrentes, também não se vislumbra dos termos de ajuste de mov. 1.6 e 1.7 a
ocorrência de qualquer prejuízo que possa ensejar a nulidade do pacto, uma vez
que os próprios autores admitiram na petição inicial (mov. 1.1, fls. 05, 3o
parágrafo) ter havido o “retorno de aproximadamente R$2.000.000,00 (dois
milhões de reais)” por força dos acordos firmados, enquanto que a operação
estruturada objeto do litígio (mov. 50.2, fls. 02 e 04) envolveu a mobilização de
aproximadamente R$ 1.026.570,00 (um milhão e vinte e seis mil e quinhentos e
setenta reais).
Nesse aspecto, não se pode ignorar ser remota a chance de um investimento de
um milhão de reais dentre as diversas alternativas existentes no mercado
retornar em um ano um rendimento de aproximadamente R$ 973.430,00.
Destarte, diferentemente do que alegam os embargantes, não há nas provas
documental e oral qualquer circunstância que contrarie a conclusão de inexistir
no acordo termo que o condicionasse à ausência de prejuízo.
Portanto, conforme fundamentação já exposta no acórdão embargado, a leitura
das cláusulas constantes dos termos de Ajuste de Obrigações Recíprocas (mov.
1.6 e 1.7), à toda evidência, não comportam a interpretação exposta na petição
inicial, cuja narrativa expõe insurgências apenas em relação à operação
estruturada e não em relação aos acordos.
No mais, apesar da argumentação apresentada nas razões dos embargos de
declaração, os vícios de obscuridade e de omissão quanto à preclusão da
preliminar de ausência de interesse de agir decidida no item 1. b da decisão de
mov. 92.1 também não são capazes de ensejar a modificação do acórdão
embargado.
Com efeito, é insubsistente a alegada preclusão da matéria examinada pelo
acórdão embargado ao argumento de já ter sido analisada na decisão
saneadora (mov. 92.1), (...)
Como se percebe, diversamente do que pretendem fazer crer os embargantes,
não ocorreu novo julgamento em relação à preliminar de falta de interesse de
agir afastada pela decisão saneadora, tanto que o processo não foi extinto sem
julgamento de mérito.
Em outras palavras, significa dizer que a alegada preclusão não aproveita o
embargante, assim como também não aproveitou ao embargado, que deixou de
recorrer, pois a única interpretação possível da decisão da ilustre magistrada é
no sentido de que a falta de interesse de agir foi afastada porque se vislumbrou
que o banco trouxe na sua defesa apenas indícios de que não teria havido
prejuízos aos autores e que estes indícios deveriam ser apurados no decorrer da
instrução processual.
Como se vê, ao contrário do que aponta a parte recorrente, não se
vislumbra a alegada omissão no
, visto que as teses deduzidas em suas
decisum
razões recursais foram enfrentadas pelo Tribunal local, que, inclusive, rechaçou a
alegação de preclusão, consignando que a decisão saneadora não exauriu a análise
de mérito da questão, postergando-a para a sentença. Portanto, deve ser afastada a
alegada violação aos aludidos dispositivos.
Ademais, segundo entendimento pacífico deste Superior Tribunal, o
magistrado não é obrigado a responder a todas as alegações das partes se já tiver
encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem a ater-se aos
Documento eletrônico VDA56108856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:51
Código de Controle do Documento: a0db30d2-95fd-4f48-b7b5-fd44e78e785b

fundamentos e aos dispositivos legais apontados, mas apenas sobre aqueles
considerados suficientes para fundamentar sua decisão, como ocorreu no caso ora em
apreço.
Nesse sentido:
AGRAVO
INTERNO
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. NAVIO BAHAMAS. DANOS
À ATIVIDADE PESQUEIRA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDIVIDUAL.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA APURAÇÃO DAS
RESPONSABILIDADES. MARCO DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL. NULIDADE POR NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. ACÓRDÃO EM HARMONIA
COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ.
INCIDÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO
DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Não há que falar em violação ao
Código de Processo
art. 1022
Civil/15
quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de
origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em
sentido diverso à pretensão da parte recorrente.
2. Para que se configure o prequestionamento da matéria, ainda que implícito,
há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas
em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na
instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito,
definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal
(Súm.
).
211/STJ
3. O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência
consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ.
4. O exame da pretensão recursal exigiria o revolvimento e a alteração das
premissas fático-probatórias estabelecidas pelo v. acórdão recorrido, situação
que faz incidir o enunciado de Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 1.832.549/RS
Turma, julgado em
DJe de
)
16/8/2021,
24/8/2021.
Afasta-se, portanto, a alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC.
2. No que toca à pretensão de afastamento dos óbices das Súmulas 5 e 7
do STJ, quanto ao suposto equívoco do Tribunal de origem ao validar a transação
extrajudicial e afastar a preclusão da matéria, também não assiste razão à agravante.
No particular, a Corte de origem, soberana na análise dos fatos e provas,
concluiu que a decisão saneadora não julgou o mérito acerca da validade ou não do
termo de quitação e renúncia, mas apenas estabeleceu o contraditório, não se
vislumbrando a ocorrência de preclusão
. O acórdão recorrido foi explícito
pro judicato
ao afirmar que "a decisão saneadora, portanto, ao contrário da tese dos recorrentes,
não julgou o mérito acerca da validade ou não do termo de quitação e renúncia, mas
apenas estabeleceu o contraditório, não se vislumbrando a ocorrência de preclusão pro
(art. 505, caput, do CPC) em relação ao termo de quitação e renúncia, com
judicato
base no exame soberano do acervo fático-probatório dos autos” (fl. 900, e-STJ).
Documento eletrônico VDA56108856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:51
Código de Controle do Documento: a0db30d2-95fd-4f48-b7b5-fd44e78e785b

Assim, para derruir as conclusões a que chegou o Tribunal de origem e
acolher a pretensão recursal, quanto à existência de preclusão ou à invalidade da
transação por vício originário, ensejaria o necessário revolvimento das provas e a
reinterpretação das cláusulas do "Termo de Ajuste de Obrigações Recíprocas",
providências vedadas em sede de recurso especial, ante os óbices estabelecidos pelas
Súmulas 5 e 7/STJ.
A decisão monocrática embargada, mantida em seus termos, já havia
pontuado com clareza (fls. 1035-1036, e-STJ):
A decisão monocrática ora impugnada enfrentou diretamente a questão,
consignando que a reforma do entendimento adotado pela Corte de origem
demandaria, inevitavelmente, o reexame do acervo fático-probatório, providência
vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. [...]
Como se vê, a decisão embargada não foi omissa. Pelo contrário, identificou a
conclusão do Tribunal a quo — de que a decisão saneadora não havia julgado o
mérito da validade da quitação, mas apenas postergado sua análise — e, diante
disso, aplicou o óbice sumular pertinente, visto que a revisão dessa premissa
fático-processual extrapolaria os limites cognitivos do recurso especial.
A mesma lógica se aplica à alegada violação ao
do CDC. O Tribunal
art. 51
, com base na análise do contrato e dos fatos da causa, concluiu que a transação
a quo
era um negócio jurídico autônomo e válido, afastando a incidência das normas que a
parte recorrente pretendia aplicar. Rever tal conclusão implicaria, necessariamente,
reanalisar o contrato e o conjunto probatório, o que é vedado pelos referidos
enunciados sumulares.
Incidência, portanto, das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Em relação ao pedido de majoração de honorários formulado em
3.
contrarrazões, este já foi apreciado e deferido na decisão monocrática de fls. 997-
1011, que majorou os honorários advocatícios sucumbenciais recursais em 2%, com
base no
§ 11, do
.
art. 85,
CPC/2015
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto,
ao agravo interno.
4.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56108856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:51
Código de Controle do Documento: a0db30d2-95fd-4f48-b7b5-fd44e78e785b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.597.210 / PR
Número Registro: 2024/0100821-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00104967720178160194
001049677201781601941
001049677201781601942
001049677201781601943
104967720178160194
1049677201781601941
1049677201781601942
1049677201781601943 202300951910
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MANOEL PEDRO PEREIRA LIMA
AGRAVANTE : ELISA MAIA DOS SANTOS LIMA
ADVOGADOS : CARLYLE POPP - PR015356
JAMILE APARECIDA MACHNICKI - PR060484
AGRAVADO
: BRADESCO SA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS
ADVOGADOS : VIDAL RIBEIRO PONCANO - SP091473
ALINE NICOLLE BASILIO STROBEL - RN009165
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MANOEL PEDRO PEREIRA LIMA
AGRAVANTE : ELISA MAIA DOS SANTOS LIMA
ADVOGADOS : CARLYLE POPP - PR015356
JAMILE APARECIDA MACHNICKI - PR060484
Documento eletrônico VDA56428508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:15:40
Código de Controle do Documento: a2a9aae9-6dcd-4941-a1f4-f3273fda4a25

AGRAVADO
: BRADESCO SA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS
ADVOGADOS : VIDAL RIBEIRO PONCANO - SP091473
ALINE NICOLLE BASILIO STROBEL - RN009165
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:15:40
Código de Controle do Documento: a2a9aae9-6dcd-4941-a1f4-f3273fda4a25